Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700931-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AURELIA RAMOS DA CUNHA RECORRIDOS: KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE TERCEIRA INTERESSADA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE PERTENÇAS. 1. Luiz Wambier e Eduardo Talamini lecionam que “é necessário que o terceiro demonstre que há interdependência entre seu interesse de intervir e a relação jurídica já submetida à apreciação do juiz. Basta a possibilidade de o terceiro sofrer prejuízo reflexo, desde que jurídico, para que fique caracterizada sua legitimidade para recorrer” (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, volume 2. 16a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.476). 1.1. A segunda apelante não demonstra nas razões do recurso a forma como sua esfera de direitos seria afetada pela sentença recorrida, que resolveu contenda relacionada a direitos possessórios de imóvel, e não negócio jurídico pretérito à alienação desse bem. Não evidenciada a necessidade e a utilidade na interposição do recurso, recurso que não deve ser conhecido. 2. Aquisição de bem imóvel confere direito à imissão na posse a quem ostente condição de proprietário, pois, nos termos da lei, o sujeito terá "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha" (art. 1.228 do Código Civil). 2.1. Os autores/apelados comprovaram a aquisição do imóvel litigioso em 17/9/2020, após realização de leilão extrajudicial (Carta de Arrematação, ID28511282), com registro do título translativo de propriedade do imóvel no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF em 18/11/2020 (Certidão de ônus reais, ID28511284 – p.4). Legítima a pretensão dos adquirentes de imissão na posse do imóvel arrematado. 3. “( ) É devida a taxa de ocupação do imóvel pelos compradores, nos termos do artigo 37-A da Lei que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 6. Recurso desprovido (TJDFT. Acórdão n. 1182723, APC n. 0001017- 49.2017.8.07.0020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJe em 3/7/2019). 3.1. O imóvel foi arrematado no valor de R$618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais); taxa de ocupação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) absolutamente incompatível tanto com o valor do bem, quanto com o período em que a recorrente permaneceu no imóvel após a arrematação: de 17/09/2020 (data da arrematação) até 02/06/2021, quando realizada a imissão na posse pelos autores; ou seja, quase 9 meses. Razoável e proporcional o valor mensal de R$6.180,00 definido em sentença. 4. “( ) Bens existentes no imóvel, como armários e lustres, não constituem partes integrantes do mesmo, são considerados pertenças. 3. Pertenças são bens que têm por característica aumentar a eficiência econômica (uso, serviço ou aformoseamento) de outro bem e, por serem objetos de relação jurídica própria, não mantêm qualquer relação com a coisa principal. 4. Não constando expressamente no auto de avaliação, no edital, nem tampouco no auto de arrematação que as pertenças reclamadas integram o imóvel leiloado, tem-se que as mesmas não foram adquiridas pelo arrematante. (TJDFT. Acórdão n. 1086626, APC n. 07173206020178070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível. Data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJe em 10/4/2018). 4.1. Nos termos da lei e porque não houve convenção no ponto, as pertenças deixadas no interior do imóvel devem ser restituídas à ré-apelante. 5. Recurso interposto pela segunda apelante não conhecido. Recurso da primeira apelante conhecido e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 55 do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora não teria observado a existência de conexão material entre o presente processo e a ação de imissão de posse promovida pelo credor fiduciário, julgada desfavoravelmente; b) artigo 24 da Lei 9.514/1997, aduzindo que o valor atribuído ao imóvel na Escritura de Confissão de Dívida com garantia fiduciária teria obedecido a vontade única e exclusiva do credor fiduciário, o que, em seu entendimento, resultou na irregularidade dos atos preparatórios para a alienação extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 55 do CPC e 24 da Lei 9.514/1997, pois “Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que superado tal óbice, no tocante ao suposto malferimento ao artigo 24 da Lei 9.514/1997, ressalte-se que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Arrematação, modalidade originária de aquisição da propriedade, desvincula o arrematante de eventuais relações jurídicas anteriores pactuadas entre devedor fiduciante e respectivo credor fiduciário. Portanto, configurada a boa-fé do adquirente, não poderá ser obstruído de exercer sobre a coisa os direitos decorrentes do domínio e da propriedade” (ID Num. 33024478 - Pág. 10). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Inclusive, infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017